Tribunal: TJSP
Processo: 3005240-52.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA DE CERCA DE TREZENTOS MIL REAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE (R$ 3.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Considerando que o valor da condenação, ainda para 2013, era de cerca de R$ 300.000,00, logo, a fixação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA DE CERCA DE TREZENTOS MIL REAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE (R$ 3.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Considerando que o valor da condenação, ainda para 2013, era de cerca de R$ 300.000,00, logo, a fixação dos honorários, mesmo no percentual mínimo (CPC, art. 85), importaria em valor excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante. Porém, merece reajuste, pelo princípio da proporcionalidade. Não havendo mora no pagamento, não há de se falar em juros de mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. A aplicação de penalidades antes do término do julgamento do processo subverteria a ordem jurídica. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados em 4% sobre o valor da causa, majorando-os em 1%, para totalizar 5% sobre o valor da causa, eis que relativo ao proveito econômico (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11). Suspensos os efeitos de eventuais constrições no tocante à inscrição nominal nos órgãos de proteção ao crédito no que diz respeito ao objeto da execução, até o seu trânsito em julgado.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000053708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3005240-52.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MILTON CAMPOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Declara voto convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
2
APELAÇÃO CÍVEL No 3005240-52.2013.8.26.0554
Comarca: SANTO ANDRÉ
Apelante: MILTON CAMPOS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) sentenciante: MARCELO FRANZIN PAULO
Voto no 20174
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
VALOR DA CAUSA DE CERCA DE TREZENTOS MIL
REAIS.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
NA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE
(R$
3.000,00).
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Considerando que o
valor da condenação, ainda para 2013, era de cerca de R$
300.000,00, logo, a fixação dos honorários, mesmo no
percentual mínimo (CPC, art. 85), importaria em valor
excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito
desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o
trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante. Porém,
merece reajuste, pelo princípio da proporcionalidade. Não
havendo mora no pagamento, não há de se falar em juros de
mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. A
aplicação de penalidades antes do término do julgamento do
processo
subverteria
a
ordem
jurídica.
Sentença
parcialmente reformada. Honorários fixados em 4% sobre o
valor da causa, majorando-os em 1%, para totalizar 5%
sobre o valor da causa, eis que relativo ao proveito
econômico (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11). Suspensos os
efeitos de eventuais constrições no tocante à inscrição
nominal nos órgãos de proteção ao crédito no que diz
respeito ao objeto da execução, até o seu trânsito em
julgado.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de embargos opostos por Milton
Campos em face da execução fiscal movida pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
3
Pública do Estado de São Paulo, ora embargada, objetivando,
em síntese, a extinção da execução e a conseguinte
desconstituição da penhora do imóvel de sua propriedade,
atribuindo-se à causa o valor de R$ 285.644,10 (duzentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez
centavos).
A r. sentença acolheu os embargos, para
reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante na ação
executória, para ainda condenar a embargada no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls.
194/195).
Contra essa decisão interpôs o autor
apelação, pleiteando a reforma parcial desta, ao argumento de
que a verba honorária não teria sido fixada observando-se os
pressupostos da causalidade, eis que as restrições por ele
sofridas permaneceram por mais de dezesseis anos, e que o
valor certo fixado não corresponderia ao percentual previsto no
artigo 85 do Código de Processo Civil, sobre o qual, inclusive,
não foi definido os juros e o início da incidência (fls. 209/214).
O
recurso
foi
recebido,
no
efeito
devolutivo (fl. 219), e respondido (fls. 223/225).
Sobreveio informação do Juízo a quo
sobre a prolação de sentença na execução fiscal (fls. 231/233).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
4
Fundamento e voto.
Não
havendo
questões
prejudiciais,
arguidas ou tácitas em preliminar, passa-se ao exame do mérito.
Segundo prescreve o Código de Processo
Civil, o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor
honorários advocatícios (art. 85, caput). Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, além dos critérios subjetivos
aplicáveis a todos (§ 2o), há a fixação de percentuais
diferenciados (§ 3o), prestigiando-se o interesse público, a
isonomia e a proporcionalidade.
Não obstante, além de outras regras e
princípios, assim também determina a legislação:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
No
presente
caso,
os
honorários
sucumbenciais foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com fundamento no aludido § 8o do artigo 85 do CPC.
Com efeito, pretende o apelante sejam
observados os percentuais estabelecidos pelo inciso III do § 3o
do artigo 85, quais sejam, mínimo de cinco e máximo de oito por
cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de dois mil até vinte mil salários-mínimos.
Entretanto,
não
obstante
o
valor
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
5
proveito econômico estar inserido na hipótese do inciso II
(mínimo de oito e máximo de dez por cento quando acima de
duzentos até dois mil salários mínimos), considerando que o
valor da condenação, para 2013, seria em torno trezentos mil
reais, logo, a fixação dos honorários, no percentual mínimo,
importaria em um valor excessivamente alto.
É evidente que não se mostra razoável a
fixação dos honorários com base nesse vultoso valor da
condenação, de modo que tal arbitramento se mostraria muito
desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o trabalho
desenvolvido pelo advogado.
Isso porque, a despeito das questões
jurídicas de origem, os embargos foram opostos em 2013, marco
a partir do qual dever-se-ia observar as condições descritas no
§ 2o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo ilustre Des. Rezende
Silveira, nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“[...] No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
6
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba honorária
decorrente da aplicação de percentual sobre o pequeno valor da
causa, resulta em aviltamento do trabalho do advogado. Na
segunda hipótese, quando o valor da causa for elevado, a
fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos percentuais
mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V
do CPC, pode também resultar em distorção incompatível com a
finalidade
de
remunerar
condignamente
o
advogado,
não
escapando da necessidade de atender e se harmonizar com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade,
especialmente quando se tratar de condenação da Fazenda
Pública, além, evidentemente, do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Vale dizer: quando não
atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho
realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos
aplicados de forma escalonada sobre o valor da causa, para fins
de fixação da verba honorária, implicará em montante desproporcional, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Como
se
denota,
tais
circunstâncias
coincidem com a situação fático-jurídica do presente recurso,
eis que a ratio legis da norma prevista no enunciado do § 8o do
artigo 85 do CPC é a de que, tanto quanto para as causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz, seguindo tais
preceitos e observando o disposto nos incisos do § 2o, fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa igualmente às
causas em que for excessivo o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito alto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
7
No entanto, o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) a título de honorários advocatícios em demanda cujo
valor da causa gira em torno dos R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), não se afigura, de fato, justo, razão pela qual merecerá
reajuste.
Quanto aos juros de mora, porém, não
assiste razão ao apelante quanto à previsão sobre os honorários
advocatícios.
A constituição federal, ao tratar dos
pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, a partir da
redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009, diz:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.
§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre
aqueles referidos no § 2o deste artigo.”
Por
sua
vez,
após
o
julgado
de
precedentes tratando da matéria, foi aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal a Súmula Vinculante no 17, com o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
8
teor:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos.”
Assim, forçoso concluir que não há razão
para a incidência de juros de mora quando, justamente, não
houver mora.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de caso análogo, já decidiu neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS PELO INSS
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE VERBA
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
EM
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DO
DÉBITO
FISCAL
ATUALIZADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA
SOBRE
A
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
1. Caso em que se discute a incidência de juros de mora em
condenação de verba honorária arbitrada em percentual sobre o
valor atualizado do débito fiscal, que estava sendo cobrado em
execução fiscal que fora extinta. 2. Só há a incidência de juros
de mora sobre os débitos da Fazenda Pública no caso de o
pagamento não ser feito no prazo da Lei n. 10.259/2001 ou no
prazo do art. 100 da Constituição Federal (REsp 1143677/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009,
DJe 4/2/2010). 3. Não há como admitir a incidência de juros de
mora em honorários advocatícios arbitrados em percentual do
valor do débito executado atualizado, pois o percentual sobre
valor do débito atualizado acompanhará toda a evolução
monetária do montante objeto da execução, na qual, inclusive, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
9
está incluída a incidência de juros moratórios. Precedente: REsp
1001792/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado
em 1/4/2008, DJe 16/4/2008. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp no 960.026 / SC; Rel. Min. Benedito Gonçalves;
Primeira Turma; julgamento: 25/05/2010; V.U.).
Do mesmo modo, esta E. Corte assim já
decidiu:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA.
NULIDADE
POR
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A
existência de fundamentação, ainda que sucinta, não acarreta o
vício
alegado.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO.
Pretensão à exclusão dos juros moratórios dos honorários
advocatícios executados pela embargada. Em sendo executada a
Fazenda Pública, só incidem juros moratórios se a verba
honorária não for paga no prazo estipulado paga o pagamento do
precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o caso.
Precedentes do E. STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Em
se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa,
a correção monetária incide desde a data da prolação da
sentença, momento em que a verba honorária é fixada. Recurso
não provido.”
(Apelação no 0038538-42.2010.8.26.0053; Relator: José Luiz
Germano; Segunda Câmara de Direito Público; julgamento:
07/06/2011; V.U.).
Por fim, saliente-se que, muito embora as
deliberações sobre a sociedade, a penhora e a inscrição
nominal tenham sido resolvidas quando da prolação de sentença
na ação de execução (fl. 233), é inegável o risco que eventuais
constrições possam trazer ao apelante, sobretudo no que
consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 3005240-52.2013.8.26.0554
10
proteção ao crédito, eis que a aplicação de penalidades antes
do término do julgamento do processo, qualquer que seja a sua
natureza, subverteria a ordem jurídica.
Portanto,
conforme
a
fundamentação
acima, e de tudo que dos autos consta, deve a r. sentença ser
parcialmente reformada, tão somente para que o valor dos
honorários advocatícios seja fixado no percentual de 4% (quatro
por cento) sobre o valor da causa, o qual, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, fica majorado em
1% (um por cento), totalizando-se 5% (cinco por cento) sobre o
valor da causa, eis que relativo ao proveito econômico, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil,
ficando, ainda, suspensos os efeitos de eventuais constrições
no tocante à inscrição nominal nos órgãos de proteção ao
crédito no que diz respeito ao objeto da execução, até o seu
trânsito em julgado.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator